Tribunal: TJSP
Processo: 1002937-15.2018.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Concessionária de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela ré. Danos verificados. Segurados. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Provimento. Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. A lei não excluirá da

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Concessionária de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela ré. Danos verificados. Segurados. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Provimento. Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL que não constitui óbice à pretensão inicial. Mérito. Laudos de vistoria produzidos unilateralmente são insuficientes para comprovar o nexo causal. Impedimento ao exercício pleno do direito à defesa da ré. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002937-15.2018.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado ENERGISA SUL SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC: negaram provimento ao recurso, por maioria.
Vencidos o 3o Desembargador que declara voto e o 4o Desembargador. Declara
voto vencedor o 5o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), MAIA DA ROCHA, DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR
BENEDITO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.:43615
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1002937-15.2018.8.26.0396
COMARCA: NOVO HORIZONTE
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APELADO: ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
Ação
de
regresso.
Dano
material.
Concessionária de energia. Oscilação na tensão
da rede de energia elétrica fornecida pela ré.
Danos verificados. Segurados. Sentença de
improcedência. Apelo da autora. Provimento.
Pretensão regressiva formulada por seguradora
que não depende do esgotamento da via
administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal. A lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito. Resolução Normativa no.
414/2010 da ANEEL que não constitui óbice à
pretensão inicial. Mérito. Laudos de vistoria
produzidos unilateralmente são insuficientes
para comprovar o nexo causal. Impedimento ao
exercício pleno do direito à defesa da ré.
Sentença
mantida.
Honorários
recursais.
Recurso desprovido, por maioria de votos.
Zurich Santander Brasil Seguros S.A, ajuizou
ação regressiva Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia
S.A., buscando ser ressarcida pelo o que desembolsou em virtude
dos danos ocorridos em equipamentos eletrônicos de seu
segurado, ocasionados pela oscilação na tensão de energia
elétrica. O d. Juiz de Primeiro grau julgou improcedente o
pedido inicial [fls. 381/388]. Insatisfeita, apela a autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pugnando pela procedência da demanda [fls. 390/445]. Após,
vieram as contrarrazões [fls. 379/404]. Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de ressarcimento da
seguradora, a qual, sub-rogada nos direitos de seus segurados,
busca a indenização pelos prejuízos sofridos em razão dos danos
a equipamentos eletrônicos decorrentes da alteração na tensão
na rede de energia elétrica.
Aduziu a autora que o seu segurado, representado
pela apólice 1782419/481086 teve equipamentos eletrônicos
queimados por conta da oscilação na tensão de energia na data
de 24.02.2014.
A r. sentença não acolheu o pedido autoral [fls.
381/388].
Inconformada, a Zurich Santander Brasil Seguros
S.A. apelou, objetivando a integral procedência da ação [fls.
390/445].
O recurso não comporta provimento. Explica-se.
Preliminarmente, a pretensão da autora de
ressarcimento dos valores desembolsados em favor de seus
segurados está devidamente amparada pela narrativa e pelos
documentos acostados aos autos.
Os pedidos estão devidamente delimitados e
instruídos com provas documentais hábeis, cumprindo a inicial,
desse modo, os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do
Diploma Processual Civil a contento, sendo desnecessária que se
estabeleçam maiores contornos do que busca ver revisto no
contrato em testilha.
Ademais, considera-se que o ajuizamento de ação
regressiva por seguradora, com a finalidade de ressarcimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização paga a segurados, em decorrência de danos gerados
pela oscilação da tensão na rede elétrica, não depende do
esgotamento da via administrativa.
O princípio estampado no artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal, disciplina que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Assim, a falta de acionamento da concessionária
ou dos segurados, por meio do procedimento administrativo
indenizatório previsto na Resolução Normativa no. 414/2010 da
ANEEL, não constitui óbice à pretensão formulada pela
companhia seguradora.
A esse respeito, o artigo 203 da referida
Resolução Normativa dispõe:
“As disposições deste Capítulo se aplicam,
exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a
equipamento instalado na unidade consumidora atendida em
tensão igual ou inferior a 2,3 kV.
Parágrafo Único. Não compete às agências
estaduais conveniadas e à ANEEL analisar os casos que tenham
decisão judicial transitada em julgado, assim como as
reclamações de ressarcimento por danos morais, lucros
cessantes ou outros danos emergentes, o que não exclui a
responsabilidade da distribuidora nesses casos. (Incluído pela
REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”. grifado.
Ora, a presente demanda não trata de pretensão
do consumidor direcionada à distribuidora, mas sim de ação
regressiva proposta pela autora. No mais, se não compete à
Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A. a análise de
casos com decisão judicial transitada em julgado, tem-se que o
referido procedimento não é requisito necessário para o ingresso
com a ação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, irrelevante que os segurados não tenham
buscado a solução por meio administrativo para o deslinde da
presente questão.
No mérito, contudo, nota-se que a autora não
apresentou prova de seu direito.
O laudo apresentado [fls. 56] foi unilateralmente
produzidos, sendo certo que, em momento algum, foi
oportunizado à ré que periciasse os equipamentos que
apresentaram falhas ou, ainda, que fossem averiguados por
perito judicial.
Ainda que se alegasse a impossibilidade de
apresentação dos equipamentos para perícia, dado o óbice que
implicaria
à
satisfação
dos
direitos
dos
consumidores
subrogados, os documentos padecem de clareza em relação aos e
os detalhes específicos da falha observada e ao método
científico empregado que permitiu a conclusão apresentada, o
que impossibilita a averiguação posterior.
A não apresentação clara dos elementos que
fundaram os laudos produzidos unilateralmente fere o direto à
defesa da ré, pois a impossibilita de averiguar os danos causados
e exercer plenamente o contraditório e sua defesa perante as
alegações da autora.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
INDENIZAÇÃO
DANOS MATERIAIS
Energia
elétrica
Danos a equipamentos dos segurados da autora

Sentença de procedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO:
Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova
unilateral e, por isso, não servem para a comprovação do nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da
participação da concessionária de energia elétrica na elaboração
da prova. Sentença reformada. (...) RECURSO PROVIDO”. [TJSP;
Apelação Cível 1014763-37.2019.8.26.0482; Relator (a): Israel
Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]
“APELAÇÃO CÍVEL
Energia elétrica
Ação
regressiva
de
ressarcimento
de danos
Sentença de
procedência
Inconformismo da ré
Danos causados por
oscilação na corrente elétrica. Seguradora que pleiteia da
fornecedora de energia elétrica o ressarcimento dos valores
indenizados
Requisitos da inicial preenchidos e interesse de
agir configurado, ante a comprovação do prévio requerimento
administrativo
Sub-rogação da seguradora no direito dos
consumidores nos termos do artigo 786 do Código Civil. Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova
segundo o artigo 6o, inciso VIII do CDC, que não implica na
procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de mínima
demonstração do nexo de causalidade entre atos ou omissões da
fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos. Laudos
técnicos produzidos de forma unilateral
Sentença reformada
para julgar improcedente o pedido, e impor à autora o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil - Recurso provido.”. [TJSP;
Apelação Cível 1001642-68.2019.8.26.0246; Relator (a): Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]
Portanto, mantém-se a r. sentença de Primeiro
grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sucumbente a autora também em sede recursal,
dado o trabalho adicional exercido pelo patrono da ré, majoram-
se os honorários advocatícios fixados para o montante de R$
2.500,00, por equidade, em razão do irrisório valor da
condenação, com base no art. 85, §§2o, 8o e 11, do CPC.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, por maioria de votos, em julgamento estendido.

Virgilio de Oliveira Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45027
Apelação Cível no 1002937-15.2018.8.26.0396
Comarca: Novo Horizonte
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelado: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Meu voto é concordante com o do eminente relator.
Houve divergência do eminente terceiro desembargador,
ao fundamento de que, diante das circunstâncias presentes nos autos,
havendo alegação de inidoneidade das provas apresentadas pela autora, é
necessária a produção de prova pericial, ainda que indireta, isso implicando
anulação da sentença.
Respeitando esse entendimento, penso que a anulação da
sentença com tal finalidade não seria útil à solução da lide, dada a
impossibilidade prática de realização da perícia, ainda que indireta, em razão
de o aparelho danificado não haver sido preservado, não havendo, ademais,
dados técnicos de sua identificação, conforme se observa no paupérrimo laudo
de fl. 56.
Relativamente ao mérito entendo que efetivamente não há
elementos nos autos que possibilitem o acolhimento da pretensão inicial.
A par da simplicidade de tal laudo, subscrito, aliás, por
pessoa física, sem esclarecimento da respectiva qualificação profissional, há
na contestação da empresa distribuidora de energia elétrica, às fls. 94/95, a
informação de que “NÃO HÁ REGISTRO DE INTERRUPÇÃO OU QUALQUER
PERTURBAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO QUE POSSA TER CAUSADO OS
DANOS ALEGADOS, NA DATA INFORMADA”, a qual é seguida de telas
sistêmicas e da remissão aos documentos de fls. 203 em diante.
Tratando-se de pessoa jurídica concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica, suas informações gozam de
presunção de veracidade, sobrepondo-se, portanto, àquele singelo laudo
particular exibido pela autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, igualmente se nega
provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Quinto Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10641
Apelação Cível no 1002937-15.2018.8.26.0396
Comarca: Novo Horizonte
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelado: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ação
de
regresso.
Dano
material.
Concessionária de energia. Oscilação na tensão
da rede de energia elétrica fornecida pela ré.
Danos verificados. Segurados. Sentença de
improcedência. Apelo da autora. Provimento.
Pretensão regressiva formulada por seguradora
que não depende do esgotamento da via
administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal. A lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão
ou
ameaça
a
direito.
Resolução
Normativa no. 414/2010 da ANEEL que não
constitui óbice à pretensão inicial. Mérito.
Laudos de vistoria produzidos unilateralmente
por terceiros são suficientes para comprovar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nexo causal. Sentença reformada. Recurso
provido.
Adotam-se o relatório e parte da fundamentação
do D. voto do Eminente Relator original, “id est”:
“Zurich Santander Brasil Seguros S.A, ajuizou
ação regressiva Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia
S.A., buscando ser ressarcida pelo o que desembolsou em virtude
dos danos ocorridos em equipamentos eletrônicos de seu
segurado, ocasionados pela oscilação na tensão de energia
elétrica. O d. Juiz de Primeiro grau julgou improcedente o pedido
inicial [fls. 381/388]. Insatisfeita, apela a autora, pugnando pela
procedência da demanda [fls. 390/445]. Após, vieram as
contrarrazões [fls. 379/404]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de ressarcimento da
seguradora, a qual, sub-rogada nos direitos de seus segurados,
busca a indenização pelos prejuízos sofridos em razão dos danos a
equipamentos eletrônicos decorrentes da alteração na tensão na
rede de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduziu a autora que o seu segurado, representado
pela apólice 1782419/481086 teve equipamentos eletrônicos
queimados por conta da oscilação na tensão de energia na data de
24.02.2014.
A r. sentença não acolheu o pedido autoral [fls.
381/388].
Inconformada, a Zurich Santander Brasil Seguros
S.A. apelou, objetivando a integral procedência da ação [fls.
390/445].
Preliminarmente, a pretensão da autora de
ressarcimento dos valores desembolsados em favor de seus
segurados está devidamente amparada pela narrativa e pelos
documentos acostados aos autos.
Os pedidos estão devidamente delimitados e
instruídos com provas documentais hábeis, cumprindo a inicial,
desse modo, os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do
Diploma Processual Civil a contento, sendo desnecessária que se
estabeleçam maiores contornos do que busca ver revisto no
contrato em testilha.
Ademais, considera-se que o ajuizamento de ação
regressiva por seguradora, com a finalidade de ressarcimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização paga a segurados, em decorrência de danos gerados
pela oscilação da tensão na rede elétrica, não depende do
esgotamento da via administrativa.
O princípio estampado no artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal, disciplina que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Assim, a falta de acionamento da concessionária
ou dos segurados, por meio do procedimento administrativo
indenizatório previsto na Resolução Normativa no. 414/2010 da
ANEEL, não constitui óbice à pretensão formulada pela
companhia seguradora.
A esse respeito, o artigo 203 da referida Resolução
Normativa dispõe:
“As disposições deste Capítulo se aplicam,
exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a
equipamento instalado na unidade consumidora atendida em
tensão igual ou inferior a 2,3 kV.
Parágrafo Único. Não compete às agências
estaduais conveniadas e à ANEEL analisar os casos que tenham
decisão judicial transitada em julgado, assim como as
reclamações de ressarcimento por danos morais, lucros cessantes
ou outros danos emergentes, o que não exclui a responsabilidade
da distribuidora nesses casos. (Incluído pela REN ANEEL 499,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 03.07.2012)”. grifado.
Ora, a presente demanda não trata de pretensão do
consumidor direcionada à distribuidora, mas sim de ação
regressiva proposta pela autora. No mais, se não compete à
Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A. a análise de
casos com decisão judicial transitada em julgado, tem-se que o
referido procedimento não é requisito necessário para o ingresso
com a ação judicial.
Assim, irrelevante que os segurados não tenham
buscado a solução por meio administrativo para o deslinde da
presente questão.”
Quanto ao “meritum causae”, é de ser dado
provimento ao recurso.
Com efeito, frise-se que há, nos autos, farta
documentação a corroborar o pedido formulado na inicial.
Com efeito, a seguradora instaurou processo de
averiguação dos danos e elaborou perícia técnica, bem como
avaliação dos bens sinistrados.
Trouxe aos autos toda a documentação pertinente
acima descrita, bem como os dados das apólices de seguro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovou os pagamentos.
Cabe anotar que, embora tenham sido produzidos
unilateralmente, os laudos técnicos passaram pelo crivo do
contraditório e merecem ser considerados.
Não se pode deixar de anotar que os laudos
apresentados foram realizados por empresas que não mantém
qualquer relação com as partes, demonstrando, satisfatoriamente, o
nexo de causalidade entre os danos sofridos e a prestação do serviço
da ré que, ao contrário, não logrou êxito em demonstrar as
excludentes de responsabilidade do § 3o do art. 14 do código de
defesa do consumidor.

Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para julgar procedente o pedido da presente ação para condenar a
ré no pagamento do valor descrito na inicial corrigido desde o
desembolso e com juros legais a partir da citação, bem como no
pagamento das custas e despesas processuais e na verba honorária
advocatícia fixada em 20% sobre o valor da condenação.
DÉCIO RODRIGUES
3o DESEMBARGADOR - DECLARAÇÃO DE VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
131492FB
8
8
Declarações de
Votos
ITAMAR GAINO
13761596
9
14
Declarações de
Votos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
137E98DC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002937-15.2018.8.26.0396 e o código de confirmação da tabela acima.